Tribunal: TJMT
Processo: 0010514-47.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010514-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA - CPF: 468.773.639-49 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MAVINIER LUIS BRAZ DA SILVA - CPF: 209.548.241-72 (APELADO), WALDIR AVELINO DA SILVA - CPF: 388.813.499-49 (APELADO), NELI NEIVERTH - CPF: 568.650.151-34 (APELADO), VALDECI AVELINO DA SILVA - CPF: 459.037.869-87 (APELADO), MARIA CONCEICAO SELLA - CPF: 536.556.991-15 (APELADO), SONIA CRISTINA SILVA DELIZA - CPF: 396.273.221-72 (APELADO), MARCELO DELIZA - CPF: 058.880.548-36 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À BENEFICIÁRIA OU HERDEIROS LEGAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização referente ao seguro de vida (apólice n. 93.103.529), no valor de R$ 50.000,00, em favor dos herdeiros do segurado falecido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
ii
) se a seguradora comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária aos
legítimos destinatários; e (
iii
) se os herdeiros fazem jus ao recebimento da indenização do seguro de vida.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade por julgamento extra petita não prospera,
pois
a petição inicial narrou expressamente a existência do seguro de vida contratado pelo falecido, tendo os autores postulado o pagamento de valores decorrentes tanto do seguro prestamista quanto do seguro de vida, conforme pedido genérico de condenação.

A análise não pode ser meramente nominalista, importando a substância da pretensão deduzida. A troca de nomenclaturas na narrativa não tem o condão de desconstituir o pedido e considerar a sentença ultra petita.

Trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade da seguradora é objetiva (art. 14 do CDC), fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo independentemente de culpa pela reparação de danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços.

Compete à seguradora o ônus de comprovar o efetivo pagamento da indenização securitária aos legítimos destinatários, seja à beneficiária indicada na apólice, seja aos herdeiros legais após seu falecimento (art. 373, II, do CPC).

A apelante não logrou comprovar o pagamento com destinação direta à beneficiária ou aos herdeiros legais. O extrato de movimentação colacionado demonstra apenas transação entre o banco SICREDI e a ICATU SEGUROS S/A, não comprovando o recebimento do numerário pela beneficiária ou herdeiros, tampouco a quitação da obrigação securitária.

Considerando que a beneficiária

Lucy Cordeiro Machado da Silva
faleceu antes de receber a indenização, o valor deve ser pago aos
herdeiros legais do segurado, na forma do art. 792 do CC, observada a ordem sucessória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preliminar de nulidade por julgamento extra petita não se configura quando a causa de pedir e o pedido abrangem expressamente a pretensão objeto da condenação, devendo prevalecer a análise substancial da pretensão deduzida sobre a nomenclatura empregada.

Em ação de cobrança de seguro de vida, compete à seguradora o ônus de comprovar o efetivo pagamento da indenização aos legítimos destinatários, não sendo suficiente a apresentação de extratos de movimentação bancária que demonstrem apenas transações entre instituições financeiras.

Falecendo a beneficiária indicada na apólice de seguro de vida antes de receber a indenização, o valor deve ser pago aos herdeiros legais do segurado, na forma do art. 792 do Código Civil, observada a ordem
sucessória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista
ajuizada por
MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA, MAVINIER LUIS BRAZ DA SILVA, WALDIR AVELINO DA SILVA, NELI NEIVERTH, VALDECI AVELINO DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO SELLA, SONIA CRISTINA SILVA DELIZA
e
MARCELO DELIZA
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização referente ao seguro de vida (apólice n. 93.103.529), no valor de R$ 50.000,00, em favor dos autores. Na
mesma ocasião, o magistrado julgou improcedente o pleito atinente ao seguro prestamista e reconheceu a ilegitimidade passiva da corré COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça, se for o caso.

Os Embargos de Declaração opostos pela seguradora foram parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão em relação aos consectários legais, nos seguintes termos:
"Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento lesivo até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA."

A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento do seguro de vida diverge do objeto da petição inicial, que se restringia à cobrança de seguro prestamista.

No mérito, sustenta que a cobertura referente à apólice 93.103.529 foi efetivamente paga em sede administrativa à beneficiária designada, conforme demonstrado por lâmina de cheque juntada aos autos, sendo que os próprios autores reconheceram expressamente esse pagamento na petição inicial.

Ressalta que essa discussão sobre o pagamento do seguro de vida somente surgiu após a sentença proferida, salientando que a seguradora jamais foi questionada pelos recorridos a respeito desse pagamento ou da apólice correspondente antes da prolação da decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista que os recorridos não fazem jus a qualquer valor a título de cobertura securitária.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA, MAVINIER LUIS BRAZ DA SILVA, WALDIR
AVELINO DA SILVA, NELI NEIVERTH, VALDECI AVELINO DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO SELLA, SONIA CRISTINA SILVA DELIZA
e
MARCELO DELIZA
ajuiz
aram

Ação de Cobrança de Seguro Prestamista
em face do
ICATU SEGUROS S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,

aduzindo, em síntese, que são herdeiros de Milton Avelino da Silva, falecido em 30/09/2010.

Alegaram que Milton Avelino da Silva mantinha diversos empréstimos e financiamentos junto à
SICREDI UNIVALES
, todos com cláusula de seguro prestamista prevista nos borderôs de descontos e contratos de crédito bancário. Em 22/01/2008, o falecido havia contratado com a
ICATU HARTFORD SEGUROS
um seguro de vida (apólice nº 93.103.529) no valor de R$ 50.000,00, tendo como beneficiária sua esposa Lucy Cordeiro Machado da Silva.

Mencionou que após o falecimento de Milton em 30/09/2010, o genro
Mavinier
Luiz Braz da Silva entrou em contato com a
SICREDI UNIVALES
para informar o óbito e solicitar o acionamento do seguro prestamista constante nos contratos. Contudo, a cooperativa informou que não seria possível acionar o seguro, alegando que a seguradora não teria contratado com Milton em razão de sua idade avançada, embora nunca tenha comunicado isso por escrito ao associado.

Diante da negativa, a
SICREDI UNIVALES
passou a cobrar os avalistas das operações, incluindo seus nomes em cadastros de inadimplentes, forçando os herdeiros a quitarem as dívidas para preservar o crédito dos avalistas.

Informaram que a mesma seguradora
ICATU HARTFORD
que em 2008 contratou seguro de vida com Milton (quando ele já possuía idade avançada) posteriormente alegou não poder contratar seguro prestamista pela mesma razão de idade.

Relataram que em 24/03/2011, a beneficiária Lucy Cordeiro Machado da Silva veio a falecer. Quando o genro informou o óbito e questionou sobre o recebimento do valor da apólice de R$ 50.000,00, a Sicredi informou que havia utilizado o cheque para abater débitos existentes em nome de Milton, sem o consentimento da beneficiária (que ainda estava viva na época) ou dos herdeiros.

Por essa razão, requereram a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 163.333,81.

Após a apresentação da contestação e impugnação, o magistrado singular,
Dr. Alexandre Elias Filho
, proferiu a sentença, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora requerida, ora apelante.

Pois bem.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A recorrente alega a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento do seguro de vida diverge do objeto da petição inicial, que se restringia à cobrança de seguro prestamista.

Sem razão a apelante.

É certo que o sistema processual civil brasileiro se estrutura sob o princípio da adstrição ou congruência, consagrado nos
arts
. 141 e 492 do CPC, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites em que proposta.

Assim, a nulidade por julgamento extra petita exige que o provimento jurisdicional tenha deferido objeto substancialmente distinto daquele deduzido na causa de pedir e no pedido.

Da análise detida da petição inicial, verifica-se que os autores narraram expressamente a existência do seguro de vida contratado pelo falecido Milton Avelino da Silva junto à
ICATU SEGUROS S/A
, apólice n.º 93.103.529, no valor de R$ 50.000,00, tendo como beneficiária sua esposa Lucy
Cordeiro Machado da Silva. Consignaram, ainda, que após o falecimento da beneficiária em 24/03/2011, o valor não foi recebido, tendo sido indevidamente utilizado pela SICREDI UNIVALES para abatimento de débitos sem o consentimento dos herdeiros.

Embora a causa de pedir tenha abordado também a questão do seguro prestamista, é inequívoco que os autores postularam o pagamento de valores decorrentes tanto do seguro prestamista quanto do seguro de vida, conforme se extrai do pedido genérico de condenação ao pagamento de R$ 163.333,81, montante que engloba ambas as coberturas.

A análise não pode ser meramente nominalista, importando a substância da pretensão deduzida, e não a nomenclatura empregada.

A troca das nomenclaturas na narrativa
não tem o condão de desconstituir o pedido e considerar a sentença
ultra petita.

Portanto, da simples leitura da sentença, denota-se que não houve condenação baseada em contrato estranho àquele narrado na inicial, tampouco reconhecimento de cobertura diversa da postulada.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

M É R I T O

Superada a preliminar, restou inequívoco que os autores postularam o pagamento de valores decorrentes tanto do seguro prestamista quanto do seguro de vida, sendo este último a questão que a apelante visava afastar por falta de pedido expresso.

Cumpre destacar que, conforme já assentado no exame da preliminar, não subsiste a alegação da apelante de que a demanda estaria restrita ao seguro prestamista. Ao revés, restou evidenciado que o objeto litigioso também abrange o pagamento da indenização oriunda da apólice de seguro de
vida, sendo esta, aliás, a questão central que remanesce após a delimitação operada na sentença.

De outra parte, registre-se que a matéria atinente ao seguro prestamista foi expressamente afastada pelo magistrado singular, não havendo insurgência dos autores, o que conduz à sua estabilização por ausência de devolução da matéria ao Tribunal (art. 1.013 do CPC).

Dessume-se, portanto, que a existência da relação contratual entre o segurado Milton Avelino da Silva e a
ICATU SEGUROS S/A
não constitui objeto de controvérsia. Tampouco se controverte acerca da emissão da apólice n. 93.103.529, referente a seguro de vida, com capital segurado indicado no valor de R$ 55.438,04, conforme certificado acostado aos autos (Id. 345190449 – pág. 5), tendo como beneficiária originária Lucy Cordeiro Machado da Silva.

Assim, a controvérsia recursal remanesce exclusivamente em aferir se a seguradora logrou comprovar
o efetivo pagamento da indenização securitária decorrente do seguro de vida aos legítimos destinatários — seja à beneficiária indicada na apólice, seja, após seu falecimento, aos herdeiros legais, ora
apelados
.

Na e
spécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade da seguradora - fornecedora de serviços - é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação de danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços — o que inclui a negativa injustificada de cobertura ou a ausência de clareza quanto às cláusulas limitativas do seguro de vida.

No cas
o, a recorrente sustenta que a cobertura foi devidamente paga em sede administrativa, bem como sustenta que o SICREDI UNIVALES
“
informou que utilizou o cheque para abater sobre o débito existente naquela instituição em nome do segurado Milton, sem o consentimento da beneficiária que na época estava viva...”.

No entanto,

tal fato não o exime do seu encargo de comprovar o pagamento com destinação direta à beneficiária o que não se verifica nos autos.

A afirmação deduzida pelo banco sem referência específica não é apta a comprovação do pagamento da
apólice n. 93.103.529
e, se assim for, apenas comprova ilegalidade no pagamento.

Igualmente o
print
do extrato de movimentação acostado pela apelante, indicando um suposto pagamento,
demonstra apenas uma transação entre o banco
SICREDI e a

ICATU SEGUROS S/A
, vejamos:

Portanto, ausente a prova efetiva de que o valor foi recebido pela beneficiária ou pelos herdeiros legais, uma vez que o extrato de movimentação colacionado não demonstra o recebimento do numerário, tampouco a quitação da obrigação securitária.

A propósito:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E IPTU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a regra de distribuição do
ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e à parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora. 2. Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07111891420188070007 DF 0711189-14.2018.8.07.0007, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/09/2020).

Considerando que a beneficiária Lucy Cordeiro Machado da Silva faleceu em 24/03/2011, antes de receber a indenização, o valor deve ser pago aos herdeiros legais do segurado, na forma do art. 792 do CC, observada a ordem sucessória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) a condenação dos honorários advocatícios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026